Tribunal: TJSP
Processo: 1003144-92.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM TRIBUNAL SUPERIOR - JUROS DE MORA – CÔMPUTO DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA No 54 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA PELO RÉU –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM TRIBUNAL SUPERIOR - JUROS DE MORA – CÔMPUTO DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA No 54 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA PELO RÉU – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.